Tribunal: TJPA
Processo: 0029558-50.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029558-50.2019.8.14.0401

APELANTE: ERISMAR SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 303,
CAPUT
, DO CTB. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO O CULPA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Erismar Silva Oliveira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou, pela prática do crime prevista no artigo 303,
caput
, da Lei nº 9.503/97, à sanção de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais suspensão da habilitação por igual período; substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

As razões arguidas foram no sentido da absolvição do recorrente, ante à ausência de comprovação de dolo ou culpa, ainda por já ter sido penalizado pelo acontecido (Num. 16811060 - Págs. 2 a 5).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (Num. 16811067 - Págs. 1 a 5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do apelo (Num. 18702616 - Págs. 1 a 2).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 16811054 - Págs. 2 a 3):

(...)

A materialidade está devidamente evidenciada por meio da prova testemunhal colhida em juízo, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito de fl.11 e pela gravação do acidente juntada aos autos, bem como pelo laudo pericial do ID 59098164, o qual foi conclusivo quanto ao fato do veículo que trafegava pela Três de Maio ter desrespeitado as sinalizações de parada obrigatória presente no cruzamento da via.

A autoria também é inconteste, visto que o réu foi reconhecido pela vítima e testemunhas como a pessoa causadora do acidente por ter avançado a preferencial no cruzamento.

Vejamos a prova produzida em juízo:

A vítima, CARLOS ALBERTO DA COSTA TAVARES, afirmou em juízo que transitava como motorista de aplicativo pela Rua dos Pariquis sentido Bairro da Batista Campos quando o veículo conduzido pelo acusado na Travessa três de maio avançou a preferencial que é a Rua dos Pariquis e colidiu com lateral do veículo da vítima que capotou. Aduz que, na época dos fatos, existia sinal de alerta para quem trafegasse pela Travessa três de maio. Afirma que o acusado não lhe prestou socorro e que, em decorrência do acidente, teve seu braço esquerdo amputado, ficando impossibilitado de continuar trabalhando como motorista.

A testemunha NTHALIA THAYNA BRAGA DAMALCIO informou que reside na esquina da Travessa Três de Maio e no instante do acidente, estava na garagem da sua casa, de onde era possível visualizar o cruzamento com a Pariquis. Visualizou quando o acusado, que trafegava no seu veículo pela Três de Maio em alta velocidade, atingiu a lateral do veículo da vítima, que vinha pela Rua dos Pariquis, via esta que é preferencial, mas estava com a sinalização apagada. Aduz que não presenciou o acusado tendo prestado socorro à vítima, tendo este ficado apenas inerte.

Já a testemunha defensiva, EZEQUIEL OLIVEIRA DA SILVEIRA, informou ser colega de profissão do acusado, e tomou conhecimento do ocorrido através do acusado que lhe ligou pedindo ajuda. Ao chegar no local dos fatos, por volta da meia noite, presenciou muitas pessoas e o acusado que estava abalado. Diz que a vítima já havia sido socorrida e que sabe que, mesmo sem sinalização, a preferência era de quem vinha pela Pariquis.

Por fim, o réu negou a autoria delitiva aduzindo que no dia dos fatos conduzia um passageiro e que a corrida se encerrou em razão do acidente. Afirmou que não chegou a acionar o socorro porque ficou em estado de choque e a vítima já estava sendo socorrida.

Pelo conjunto probatório produzido, não há dúvidas de que o réu agiu com imprudência, pois além de ter avançado a preferencial, conduzia o veículo velocidade incompatível para a via, vindo a colidir com o veículo dirigido pela vítima.

É importante salientar que, conforme depoimento da testemunha defensiva Ezequiel Oliveira da Silveira, o denunciado é motorista de aplicativo, pois é seu colega de profissão. Dessa forma, é lógico concluir que o denunciado possui experiência na condução de passageiros, não podendo ser desconsiderada essa circunstância quanto ao seu conhecimento acerca das vias da cidade.

Por outro lado, ainda que realmente desconhecesse a preferência da via, é pertinente recordar que mesmo que não houvesse sinalização quanto à preferência, caberia ainda mais cautela e cuidado do condutor no momento de adentrar na via, sendo absolutamente imprudente a conduta do réu de ultrapassar uma via em alta velocidade.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Relato da vítima, acerca da existência dos fatos e da responsabilidade do ora apelante (mídias na Num. 16811011 a 16811020);

- Corroborado pelo:

b)

Laudo médico – demonstrando que a vítima sofreu lesões corporais gravíssimas devido ao acidente, tendo seu braço esquerdo amputado (Num. 16810992 - Pág. 3);

c)

Vídeo do acidente (mídia de Num. 16810999) - onde mostra o carro do réu avançando a preferencial e atingindo o veículo da vítima;

d)

Laudo pericial do vídeo do acidente (Num. 16811046 - Págs. 1 a 5 e Num. 16811047 - Págs. 1 a 3) – qual não encontrou nenhum indício de manipulação do vídeo e concluiu que o veículo que trafegada na rua Três de Maio (do réu) desrespeitou as sinalizações de parada obrigatória presente no cruzamento da via (linha de retenção e a legenda PARE presentes no pavimento);

e)

Da testemunha Natália Thayna Braga Damalcio (mídias na Num. 16811021 a 16811029) – a qual visualizou o réu passando em alta velocidade pela três de maio e atingiu o carro da vítima. Afirmou que a vítima trafegava pela Rua Pariquis, a qual é a preferencial;

f)

Da testemunha de defesa Ezequiel Oliveira da Silveira (mídias na Num. 16811029 a 16811034) – o qual é colega de profissão do réu e foi em seu auxílio no dia após os fatos. Que também afirmou que, mesmo sem sinalização, a preferência era de quem vinha pela Pariquis;

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Acrescento mesmo que não existisse sinalização na rua ou que esta estivesse apagada, o réu tinha conhecimento de que a Rua preferencial era a da Pariquis, a qual trafegava a vítima, como bem afirmou em juízo (mídias de Num. 16811034 a 16811044).

Nesse cenário, destaco que mesmo que não tenha sido a intenção do réu atingir a vítima, agiu com imprudência, quando, avançou a rua preferencial, em alta velocidade, como assim restou demonstrado pelo cotejo probatório.

Nesse sentido:

Homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito. Absolvição. Improcedência. Avanço da via preferencial sem observância da sinalização de parada obrigatória. Imprudência comprovada. Culpa exclusiva da vítima que trafegava em velocidade excessiva. Descabimento. 1. Comete os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, o agente que conduz seu veículo automotor sem o dever objetivo de cuidado, ignorando a sinalização de “PARE” e invadindo a via preferencial em que a motocicleta das vítimas vinha trafegando, causando o acidente. 2. É inviável imputar qualquer responsabilidade ao condutor da motocicleta que trafega na via preferencial, ainda que em velocidade incompatível com o local, se a causa determinante do acidente foi a própria conduta imprudente daquele que não observa placa de sinalização de trânsito (parada obrigatória) e invade a preferencial. 3. Recurso não provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000560-32.2019.822.0601, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de julgamento: 09/05/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000560-32.2019.8.22.0601, Relator: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de Julgamento: 09/05/2024)

Ementa: PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. A palavra da vítima e a conclusão obtida no laudo pericial confirmam que o acusado, na direção de veículo automotor, de maneira imprudente, provocou lesões corporais na vítima, obstando a absolvição por insuficiência de provas. Apelo desprovido. (TJ-DF - 20170510087240 DF 0008644-52.2017.8.07.0005, Realtor: Mario machado, Dat de Julgamento: 15//08/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJE: 22/08/2019. Pág.: 128-135)

Por fim, destaco que a responsabilidade criminal é independente da civil (STJ - AgInt no AREsp: 1164317 SP 2017/0219904-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024